Tribunal: TJDFT
Processo: 0726965-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726965-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: PEDRO SEFFAIR BULBOL FILHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão de ID 20158963 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por PEDRO SEFFAIR BULBOL FILHO, que definiu o percentual devido a título de honorários sucumbenciais. Afirma, em suma, que a sentença proferida julgou procedente o pedido e o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor causa; que, no julgamento da Apelação, os honorários foram majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa; que, no interposto Recurso Especial, os honorários foram majorados no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor já arbitrado; que, em razão da redação do dispositivo, o percentual devido é de 13,8% (treze vírgula oito por cento), uma vez que deve ser inserido o percentual de 15% (quinze por cento) sobre 12% (doze por cento). Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento de que o percentual correto é de 13,8% (treze vírgula oito por cento) a título de honorários sucumbenciais. Custas recolhidas (ID 61010515). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese sob exame, a controvérsia cinge-se à interpretação do dispositivo da decisão proferida no Agravo em Recurso Especial, que não conheceu do recurso (ID 197181382 dos autos de origem). Na oportunidade, estabeleceu-se que: Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial. Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. (grifo nosso) Em análise prefacial, a interpretação literal do dispositivo é no sentido de que deveria incidir o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor já fixado, observado o limite legal. Acaso a instância superior pretendesse fixar, de plano, o percentual em 15% (quinze por cento), a redação deveria ser diversa – como, por exemplo, “determino sua majoração para o percentual de 15% (quinze por cento)”. A própria referência à necessidade de observância dos “limites percentuais previstos nos §§2o e 3o” do Código de Processo Civil reforça a interpretação de que o percentual de 15% (quinze por cento) deve incidir sobre o anteriormente fixado. Se a pretensão do e. Relator fosse estabelecer exatamente 15% (quinze por cento), sequer haveria necessidade de ressaltar a impossibilidade de se ultrapassar o limite máximo de 20% (vinte por cento). Assim, prima facie, assiste razão à parte agravante quando defende que os honorários sucumbenciais correspondem a 13,8% (treze vírgula oito por cento), em observância à autoridade da coisa julgada. Caberá, contudo, ao órgão colegiado deliberar sobre a questão em grau definitivo. Além da verificação da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano, diante do potencial excesso de execução. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora